Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1022997-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME
AGRAVADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1023 DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impõe-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração apresentados fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC, por manifesta inadmissibilidade.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso interposto pela ora embargante.
É o relatório.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
O artigo 1.023 do Código de Processo Civil enuncia que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
No caso dos autos, o acórdão foi publicado no DJE n. 10911/2021 em 04/02/2021, portanto o prazo para recorrer expirou em 12/02/2021. Como os Embargos foram protocolados somente em 14/02/2021, são intempestivos, conforme certificado pela Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 76422495).
Diante disso, é flagrante a inadmissibilidade, o que impõe o não conhecimento.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO - PRAZO DE CINCO DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO - ART. 1.023 DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVO - EMBARGOS REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta não conhecimento do recurso.” (N.U 0092649-74.2018.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator